Tribunal: STF
Processo: ARE 1595731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO OU READAPTAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. LEI FEDERAL Nº 14.434/2022. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ORIGEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tanto o desvio de função quanto a readaptação funcional ensejam a manutenção da remuneração do cargo de origem, conforme o art. 37, §13, da Constituição Federal e o art. 47 da Lei Municipal nº 1.230/2001 (Estatuto dos Servidores do Município de Pimenta), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A Portaria Municipal nº 1.494/2017 determinou expressamente que a servidora, ainda que desviada provisoriamente, deveria continuar percebendo o vencimento do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, o que reforça o direito à remuneração de origem. A Lei Federal nº 14.434/2022, que alterou a Lei nº 7.498/1986, fixou o piso salarial nacional para os auxiliares de enfermagem em 50% do piso dos enfermeiros (R$ 4.750,00), resultando no valor de R$ 2.375,00, direito aplicável aos servidores da União, Estados e Municípios. O indeferimento administrativo do reajuste, sob argumento de que a servidora se encontra vinculada à pasta da Educação e não à Saúde, não afasta o dever de observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), nem o direito à remuneração correspondente ao cargo efetivo. A jurisprudência do STJ (Súmula 378) e do STF (RE 481660 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 17.10.2006) consolidam o entendimento de que o servidor público desviado de função tem direito às diferenças salariais decorrentes, sendo devida indenização pelo exercício de função diversa da de seu cargo efetivo. As diferenças salariais devem observar a prescrição quinquenal e ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. O acórdão não é ilíquido, porquanto a causa possui valor determinado e as parcelas podem ser apuradas mediante simples cálculo aritmético. Quanto às custas e honorários, aplica-se a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, segundo a qual somente o recorrente vencido deve suportar ônus sucumbenciais, inexistindo condenação à parte recorrida quando há sucumbência mínima da parte autora. Recurso parcialmente provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, LV; 37, XIV; 93, IX; 169; 198, §§ 14 e 15,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente